Tribunal: STF
Processo: HC 218127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Diellen Catanio de Souza, em favor de Matheus da Silva Freitas, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 746.764 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de suficientes indícios de autoria. Prisão decretada por decisão fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, daquele mesmo diploma legal. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada”. (eDOC 5)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que teve a ordem denegada.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o réu possui condenação pela prática do mesmo delito.



    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, já que houve prisão em flagrante (art. 311 do CPP). O delito tem pena máxima superior a 4 anos (art. 313, I, do CPP).



    A custódia cautelar se faz necessária à garantia da ordempública, porque o detido ostenta incursão anterior por crime de tráfico (fls. 43/46), além da apreensão de expressiva quantia de drogas em seu poder, tudo a indicar habitualidade criminosa.



    Anote-se, então, que estão presentes os indícios concretos e contemporâneos de que a liberdade do detido representa perigo para a ordem pública. Assim, é preciso segregar para acautelar-se a ordem pública (art. 312 do CPP)”. (eDOC 2, p. 19)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente